Tribunal: TJDFT
Processo: 0016296-19.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NO JULGADO EMBARGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. O v. acórdão combatido, o qual rejulgou os embargos à execução, somente decidiu uma das questões levantadas pelo DISTRITO FEDERAL, permanecendo hígida a sucumbência recíproca.
3. Recurso conhecido e desprovido.